Tribunal: TJMT
Processo: 1009151-88.2017.8.11.0003
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009151-88.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA RAMOS DE LIMA - CPF: 030.998.121-29 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), MARIA TERESA LEÃO BONFIM (APELADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA DE PARTE RÉ/APELADA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBE O AUTOR. ART. 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar.

2
.
O boletim de ocorrência de acidente de trânsito, com declaração unilateral do condutor do veículo envolvido no acidente, ainda que possa servir de elemento formador da convicção judicial, se reveste de presunção relativa de veracidade, pois não certifica que os fatos declarados correspondem à verdade.

3.

Nos termos do a
rt. 373, I do CPC incumbe ao autor o ônus de provar a existência de
fato constitutivo de seu direito.

4. A responsabilidade civil e o dever de indenizar surgem apenas com a concreta comprovação da conduta ilícita, de modo a caracterizar o dano, fato que não aconteceu nos autos. Portanto, d
iante da ausência de prova de culpa da Apelada/Ré pelo acidente, ela não pode ser responsabilizada pelos danos materiais e morais suportados pelo autor em razão do sinistro.

5. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Claudia Regina Ramos de Lima
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de nº 1009151-88.2017.8.11.0003, movida em desfavor de
Maria Teresa Leão Bomfim
, que julgou improcedente a ação, na forma do art. 487, I, do CPC.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais e honorários de sucumbenciais, fixados no patamar de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, bem como à multa de 1% na forma do § 8°, do artigo 334 do CPC, observando-se o disposto no parágrafo 3º do artigo 98 do CPC.

Inconformada com a sentença a parte apelante requer a sua reforma argumentando em síntese que há provas nos autos acerca da responsabilidade da parte apelada no acidente que envolveu os veículos das partes.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para reformar sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 21915230).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cláudia Regina Ramos de Lima ingressou com ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor de Maria Teresa Leão Bonfim, em razão de acidente de trânsito ocorrido na cidade de Rondonópolis/MT argumentando em síntese que “trafegava com sua moto de HONDA/BIZ 125 ES, de COR PRETA, PLACA 0AV4151, RENAVAN 992676517, FABRICAÇÃO 2013, MODELO 2014, pela via de acesso ao clube dos bancários, quando o VEÍCULO FORD/KA, de COR PRATA, PLACA NPI9628, RENAVAN 172348226, FABRICAÇÃO 2009, MODELO 2010, conduzido por MARIA TEREZA LEÃO CONFIM, que seguia por uma estrada de chão, adentrou na pista, sem sinalizar e vindo a colidir com a moto da autora, causando a queda e escoriações no corpo e danos matérias em veículo
(MOTO/BIZ
) conforme documentos em anexo
(BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 2017.309326
).” (Id. 21915169, pág. 2-3, destaques no original).

Pugnou pela condenação da parte requerida em indenizá-la por danos morais e materiais.

Devidamente citada à parte requerida apresentou contestação, a qual foi impugnada.

Foi proferida decisão determinando as partes que especificassem as provas que pretendiam produzir (Id. 21915194). A parte autora se manifestou informando que não pretendia produzir provas (Id. 21915196), por sua vez a parte ré requereu o depoimento pessoal da autora (Id. 21915197).

A recorrente/autora se manifestou posteriormente nos autos arrolando testemunhas (Id. 21915204).

Realizou-se a audiência de instrução e julgamento, na qual ocorreu a desistência da oitiva das testemunhas arroladas pela parte autora.

Após, as partes apresentaram alegações finais, os autos foram conclusos e sobreveio a sentença combatida neste recurso.

Pois bem,

No mérito o recurso não procede.

A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar.

Da análise do conjunto probatório dos autos não identifico a existência de provas aptas a comprovar a culpa da parte requerida.

No que tange ao elemento culpa do agente, a recorrente/autora trouxe aos autos somente o boletim de ocorrência nº 2017.309326 (Id. 21915170),
sendo certo que o histórico o boletim de ocorrência constante dos autos indica a versão da parte recorrente sobre o acidente. Porém, trata-se de declaração unilateral e, como tal, não possui o condão de comprovar os fatos alegados.

Nesse sentido

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE TRÂNSITO - BOLETIM DE OCORRÊNCIAS POR MEIO DE DECLARAÇÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS OU COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA DA PARTE RÉ - ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBE AO AUTOR - ART. 373, I, CPC/2015 - SENTENÇA MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do Código Civil, de modo que, ausente demonstração de um destes requisitos, não há que se falar em condenação. Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
O boletim de ocorrência de acidente de trânsito, com declaração unilateral do condutor do veículo envolvido no acidente, ainda que possa servir de elemento formador da convicção judicial, se reveste de presunção relativa de veracidade, pois não certifica que os fatos declarados correspondem à verdade
. A responsabilidade civil e o dever de indenizar surgem apenas com a concreta comprovação da conduta ilícita, de modo a caracterizar o dano, fato que não aconteceu nos autos, razão pela qual a confirmação da sentença, de improcedência do pedido de indenização, por danos morais, é medida que se impõe." (TJMG - Apelação Cível 1.0707.13.027596-9/001, Relator (a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/04/2017, publicação da sumula em 05/05/2017) (Destaquei)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE - RELATO DA VÍTIMA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DECLARAÇÃO UNILATERAL - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - APELAÇÃO ADESIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. 1. Diante da ausência de prova de culpa do réu pelo acidente, ele não pode ser responsabilizado pelos danos materiais e morais suportados pelo autor em razão do sinistro. 2.
O boletim de ocorrência que apenas contém a versão da vítima sobre o acidente consiste em declaração unilateral e não possui força probante acerca da dinâmica do acidente
. 3. Não há interesse recursal quando a lide foi decidida em favor do recorrente na sentença. (TJ-MG - AC: 10056071505053002 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/05/2018, Data de Publicação: 11/05/2018) (Destaquei)

Registre-se que, os documentos referentes às condutas médicas e os orçamentos para conserto da moto da parte autora não são aptos a comprovar existência de culpa da parte apelada ou do nexo causal, mas tão somente a ocorrência de dano.

A responsabilidade civil e o dever de indenizar surgem apenas com a concreta comprovação da conduta ilícita de modo a caracterizar o dano, o que não ocorreu nos autos, pois a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a culpa da parte apelada (art. 373, I, CPC).

Portanto, d
iante da ausência de prova de culpa da apelada/ré pelo acidente, não há como responsabilizá-la pelos danos materiais e morais suportados pela apelante/autora em razão do sinistro.

Desse modo, inobstante a apelante ter sofrido lesões decorrente do acidente, inviável presumir que houve culpa da apelada pelo acidente, impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.
Entretanto, a sua exigência fica suspensa, eis que a recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020